Tribunal: TJBA
Processo: 8037714-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037714-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. M. S. S. e outros

Advogado(s)
:
JAIRO DOS SANTOS CARVALHO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE .
APARENTE ABUSIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BENEFICIÁRI
A

CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8037714-66.2025.8.05.0000
,
em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.